Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD. INVIABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de medidas constritivas, consistentes na renovação das pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) e de bens móveis via RENAJUD, em face da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração das diligências de busca patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com base no transcurso do tempo desde a última pesquisa e na suposta modificação da situação econômica da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT admite a renovação das diligências patrimoniais por meio dos sistemas à disposição do Judiciário, desde que haja decurso de tempo razoável ou indícios de alteração da situação econômica do devedor.
4. Os requisitos para a renovação não são cumulativos, bastando a presença de um deles: modificação da capacidade financeira do executado ou transcurso de lapso temporal significativo.
5. A ausência de demonstração de mudança na situação econômica da executada, aliada ao fato de que as últimas diligências ocorreram há apenas 11 (onze) meses, inviabiliza a reiteração das medidas, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.